Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037790-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES - CPF: 498.693.706-59 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DA VERBA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSO CONEXO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha rejeitado integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre a diferença a ser complementada, e não sobre o valor total da execução. Discussão limitada à base de cálculo da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a verba honorária, mantida em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deveria incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre a diferença a ser complementada.

III. Razões de decidir

3. No julgamento do agravo conexo, foi afastada a própria condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na Súmula 519 do STJ (Tema Repetitivo 408).

4. A exclusão da verba honorária torna prejudicada a discussão sobre a sua base de cálculo, por configurar perda superveniente do objeto e consequente ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do objeto enseja o prejuízo do recurso, por ausência de interesse recursal remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO NUNES DA CUNHA NETO e AUGUSTO BARROS DE MACEDO, ambos advogados em causa própria, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0015740-53.2004.8.11.0041, que, embora tenha rejeitado integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre a diferença a ser complementada, e não sobre o valor integral da execução.

Sustentam os agravantes que houve
error in judicando
, pois o proveito econômico obtido com a rejeição da impugnação foi equivalente ao valor total executado, já que a executada resistiu à totalidade do crédito.

Alegam que a decisão agravada desconsiderou a amplitude da controvérsia e a atuação dos exequentes em defesa da integralidade do título judicial, o que violaria os princípios da sucumbência, da causalidade e da justa remuneração do trabalho advocatício.

Requerem, em síntese, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor total da execução impugnada, e não apenas sobre eventual "diferença a ser complementada", como determinado pelo juízo de origem.

A decisão agravada foi objeto de embargos de declaração (inclusive por terceiros interessados), sendo posteriormente mantida e integrada pelas decisões de id. 206191371 e id. 209957188, cujos efeitos estenderam-se a este agravo por força do art. 1.026 do CPC.

Também tramitam sob a minha Relatoria outros dois agravos de instrumento conexos, envolvendo o mesmo processo de origem (0015740-53.2004.8.11.0041) e questões atinentes à mesma fase processual (cumprimento de sentença). São eles:

RAI 1033018-41.2025.8.11.0000, interposto pela IPIRANGA, que questiona a própria existência, exigibilidade e encargos da verba executada por JOÃO NUNES DA CUNHA NETO e AUGUSTO BARROS DE MACEDO;

RAI 1037770-56.2025.8.11.0000, interposto por AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA., terceiro interessado, contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória proposta por NELSON JOSÉ GASPARELO.

Os três agravos serão julgados em conjunto, na mesma sessão, e na seguinte ordem:

RAI 1033018-41.2025.8.11.0000 – IPIRANGA × JOÃO e AUGUSTO (verifica existência, validade e encargos da verba executada);

RAI 1037790-47.2025.8.11.0000 – JOÃO e AUGUSTO × IPIRANGA (verifica a base de cálculo da verba mantida no recurso anterior); e

RAI 1037770-56.2025.8.11.0000 – SÃO CHARBEL × NELSON (verba diversa, partes distintas, prescrição autônoma).

É o relatório. Peço inclusão em pauta para julgamento conjunto com os demais agravos conexos, conforme acima indicado.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1 – Considerações iniciais e organização dos julgamentos

Inicialmente, registro que, embora esta Relatora tenha atuado anteriormente na recuperação judicial da
Castoldi
, tal circunstância não configura impedimento no presente feito.

Conquanto a referida empresa tenha figurado como parte na fase de conhecimento da ação de despejo, a presente controvérsia diz respeito exclusivamente ao cumprimento de sentença quanto à verba de honorários sucumbenciais fixados em favor de
João Nunes da Cunha Neto
e
Augusto Barros de Macedo
, a ser suportada pela IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

Os três agravos de instrumento mencionados no relatório envolvem questões correlatas surgidas na fase de execução da sentença proferida na ação de despejo originária.

Considerando a conexão entre os recursos e a necessidade de uniformidade decisória, os três agravos serão julgados em conjunto. A ordem adotada respeita a dependência lógica entre os temas: o primeiro recurso discute a existência e validade do crédito; o segundo versa sobre o modo de cálculo desse mesmo crédito; o terceiro trata de verba diversa, entre partes distintas.

1 – Do mérito

No julgamento do recurso conexo RAI 1033018-41.2025.8.11.0000, apreciado anteriormente nesta mesma sessão, foi afastada a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com base na Súmula 519 do STJ (Tema Repetitivo 408).

O presente agravo, RAI nº 1037790-47.2025.8.11.0000, tem por objeto apenas a discussão sobre a base de cálculo dessa verba honorária, ou seja, se os honorários deveriam incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre a diferença a ser complementada.

Diante da exclusão da verba no julgamento anterior, resta configurada a perda superveniente do objeto, não subsistindo interesse recursal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026